Tribunal: TJDFT
Processo: 0715850-20.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Direito empresarial. Apelação cível. Embargos de terceiro. Penhora de imóvel. Competência. Juízo falimentar. Juízo cível. Eficácia da constrição. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em embargos de terceiro interpostos contra penhora de imóvel realizada em cumprimento de sentença, julgou improcedentes os pedidos, mantendo a constrição do bem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a eficácia da penhora do bem imóvel descrito na inicial, bem como definir se o juízo executivo é competente para executar a referida constrição.
III. Razões de decidir
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no art. 1.012, § 3o, incisos I e II, do CPC.
4. A sentença recorrida está devidamente fundamentada, tendo enfrentado os pontos essenciais da controvérsia, conforme exigido pela legislação processual. A ausência de análise de todos os argumentos não configura nulidade, desde que as razões apresentadas sejam suficientes para sustentar a conclusão adotada.
5. A penhora realizada antes da decretação da falência não viola o art. 6o, III, da Lei 11.101/2005.
6. A arrecadação do imóvel ocorreu posteriormente à penhora, sem comprovação de transmissão para o acervo da falência.
7. A posse ou uso do bem pela massa falida não transfere a sua titularidade, sendo legítima a atuação do juízo da execução sobre o proprietário registral.
8. A penhora recaiu sobre bens de pessoas físicas, não havendo decisão de indisponibilidade ou desconsideração da personalidade jurídica à época.
9. A recuperação judicial foi deferida em 2015, com prazo de blindagem expirado antes da penhora, conforme art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005.
10. A competência para determinar a constrição de bem pertencente a terceiros permanece com o juízo cível, quando não há decisão de indisponibilidade ou desconsideração da personalidade jurídica à época da penhora.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido em parte. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 489, §1o, 1.012, §1o e §3o; Lei 11.101/2005, art. 6o, inc. III e §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.175.939/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14/04/2025; STJ, REsp no 2.034.975/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14/08/2024; TJDFT, Acórdão no 6a Turma Cível, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 07/05/2025; TJDFT, Acórdão no 1992884, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 07/05/2025.